Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-95.2020.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000632-95.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA CAIRES BEZERRA - CNPJ: 15.341.191/0006-37 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1000632-95.2020.8.11.0011

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MARIA CAIRES BEZERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Maria Caires Bezerra
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, e julgou extinta a ação ante o reconhecimento da litispendência, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, pugna pela redução dos honorários advocatícios à metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão de ter concordado com a extinção do processo, e não ter oferecido resistência à exceção de pré-executividade apresentada.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, a fim de que os honorários advocatícios sejam minorados.

A Recorrida apresenta contrarrazões no ID n 120769103, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Maria Caires Bezerra
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, e julgou extinta a ação ante o reconhecimento da litispendência, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

A partir do relatório é possível deduzir que as alegações dispostas pelo Recorrente são relativas aos honorários advocatícios, sendo que, alternativamente, requer a exclusão da verba, ou a minoração.

No que concerne a primeira alegação ventilada, vê-se que o Estado de Mato Grosso requer que seja aplicado, de maneira análoga, o artigo 26 da LEF.

Veja-se o que regula o referido artigo:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

No caso dos presentes autos, como bem mencionado pelo Apelante, não houve o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, apenas o reconhecimento da litispendência.

Destarte, seria, sob a ótica do referido, possível a aplicação do dispositivo legal, uma vez que a Fazenda Pública teria anuído com a argumentação estabelecida pelo Apelado, antes do ato sentencial.

Não há, no entanto, como dar azo às razões entabuladas pelo Estado de Mato Grosso, no que tange esta argumentação.

Isto se dá, principalmente, pela jurisprudência a envolver o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Como é sabido, sua aplicação não é absoluta, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, na hipótese de o cancelamento da CDA ocorrer
após
a defesa do Devedor, não há como se aplicar o referido artigo.

Veja-se, inclusive, o que regula o Superior Tribunal de Justiça, acerca desta questão:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

[...]

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.).

Nesta toada, mesmo ao se aplicar, analogamente o artigo 26 da LEF, no presente processo, revela-se necessária a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Ato contínuo, o reconhecimento da nulidade processual por parte da Fazenda Pública (comparado ao cancelamento da CDA), se deu após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo Devedor.

Sendo assim, não há como se afastar os honorários advocatícios.

Por outro lado, a se tratar da minoração, é necessário dispor que, o Recurso de Apelação Cível deve ser acolhido, uma vez que, de fato, os requisitos necessários para a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, foram preenchidos.

Inicialmente, veja-se o que dispõe o referido dispositivo:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Observa-se, nos autos, que, a Recorrida apresentou exceção de pré-executividade (ID nº 120769578), a afirmar que o processo deveria ser extinto em razão da litispendência.

O Estado de Mato Grosso, em resposta (ID nº 120769589), anuiu com o pedido formulado, a requer, inclusive, a extinção do processo em razão da alegação suscitada.

Neste sentido, é possível a aplicação do dispositivo em discussão, veja-se, inclusive, a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente quanto à litispendência, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

(N.U 1001463-98.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/7/2021, publicado no DJE 9/8/2021).

Imperioso consignar, ainda, que o Estado de Mato Grosso se encontrava na qualidade de
Excepto
, na oportunidade em que reconheceu a procedência do pedido, ou seja, não efetuou a anuência como sendo o Exequente, na referida circunstância.

Sendo assim, em razão de o Recorrente reconhecer a validade dos pedidos realizados em sede de exceção de pré-executividade, não há dúvidas quanto à necessidade da aplicação nos presentes autos do artigo 90, § 4º, do CPC, a reduzir à metade a condenação em honorários advocatícios do Estado de Mato Grosso.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reduzir à metade os honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Gabinete Desembargador Márcio Vidal

Recurso de Apelação n.
1000632-95.2020.8.11.0011

Apelante: Estado de Mato Grosso

Apelado: Maria Caires Bezerra

VOTO (VISTA)

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, oposta pela parte apelada, e condenou o Recorrente nos honorários advocatícios, que arbitrou em 10%, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sustentou o Recorrente, em síntese, que a sentença que o condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser reformada, aplicando-se, analogicamente, o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

E, pugnou, alternativamente, pela redução dos honorários advocatícios, pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, ante a sua anuência com a extinção do processo, já que não ofereceu resistência à Exceção de Pré-Executividade apresentada.

Em seu voto, a D. Relatora, deu provimento ao Recurso, para que os honorários sucumbenciais fossem reduzidos pela metade, de acordo com o artigo 90, §4º, do CPC, nos seguintes termos:

(...)

Observa-se, nos autos, que, a Recorrida apresentou exceção de pré-executividade (ID nº 120769578), a afirmar que o processo deveria ser extinto em razão da litispendência.

O Estado de Mato Grosso, em resposta (ID nº 120769589), anuiu com o pedido formulado, a requer, inclusive, a extinção do processo em razão da alegação suscitada.

Neste sentido, é possível a aplicação do dispositivo em discussão, veja-se, inclusive, a jurisprudência deste Sodalício:

(...)

Sendo assim, em razão de o Recorrente reconhecer a validade dos pedidos realizados em sede de exceção de pré-executividade, não há dúvidas quanto à necessidade da aplicação nos presentes autos do artigo 90, § 4º, do CPC, a reduzir à metade a condenação em honorários advocatícios do Estado de Mato Grosso.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reduzir à metade os honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil
.

Em seguida, pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Colhe-se do feito que o Recorrente manejou a Execução Fiscal n.
1000632-95.2020.811.0011, lastreada pela CDA n. 2018887170, cujo objeto seria a falta de recolhimento do ICMS estimativa simplificada, no valor de R$ 145.101,12 (cento e quarenta e cinco mil, cento e um reais e doze centavos).

A parte recorrida, no entanto, opôs a Exceção de Pré-Executividade, ao argumento de ter sido caracterizada a litispendência, porque já estava em trâmite a Execução Fiscal de n. 1000549-79.2020.811.0011, ajuizada em 06/03/2020, cujo objeto se tratava da mesma CDA, que foi acolhida pelo Magistrado
a quo ̧
que de consequência extinguiu a Execução Fiscal, então ajuizada em duplicidade.

Em razão dos honorários sucumbenciais arbitrados na Exceção de Pré-Executividade, o Estado de Mato Grosso manejou o presente recurso, com vistas à reforma da sentença, para excluir a verba honorária, ou, reduzi-la, em conformidade com o artigo 90, § 4
º,
do CPC.

Tal fato implica em reconhecer que a Fazenda Pública foi quem deu causa a Exceção de Pré-Executividade, visto que ajuizou ação em duplicidade, dado que o objeto – a CDA, seria idêntica de outra Execução já em curso.

Assim, não há dúvidas quanto ao direito de recebimento dos honorários.

Quanto ao valor, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º do artigo 85.
[1]

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

Assim, fixados os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Com efeito, verifica-se que houve reconhecimento do pedido nos autos da Exceção, de sorte que tenho que os requisitos necessários para a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, foram preenchidos, porquanto, não obstante a Execução Fiscal em face da Apelada, continue a subsistir, aquela que foi promovida em duplicidade foi extinta, inclusive, com a anuência do Exequente.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade, sempre que a conduta do réu, além de reconhecer o pedido inicial, promove a satisfação da pretensão exigida, e, nesse aspecto o objetivo foi alcançado, qual seja, extinguir a Execução lastreada por CDA que já era objeto de outra Execução Fiscal.

Nesse sentido, o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. DECLARAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE QUE NÃO SERÁ APRESENTADA CONTESTAÇÃO AO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS PELA METADE. ART. 90, § 4º, DO CPC.

1. A decisão monocrática, quando muito, apenas deixou de citar a existência de precedentes jurisprudenciais, mas eles existem, são anteriores à data do julgamento monocrático e referem-se à matéria controvertida (exegese do art. 90, § 4º, do CPC). Nesse sentido: AgInt no REsp 1.877.102/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 27.11.2020 e AgInt no REsp 1.679.739/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 5.9.2019.

2. Ademais, o entendimento jurisprudencial adotado no STJ é o de que a submissão da matéria controvertida a Turma, por meio do Agravo Interno, afasta a possibilidade de ofensa ao princípio da colegialidade, razão por que não há nulidade a ser decretada.

3. No que diz respeito à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, como bem observado no Tribunal a quo, embora não tenha havido "expressa" manifestação de concordância com o pedido deduzido na ação, a Fazenda do Estado do Paraná ingressou nos autos apenas para informar que deixaria de apresentar contestação porque havia ato administrativo do Poder Executivo local dispensando a prática do referido ato processual, prontificando-se a extinguir o crédito tributário tão logo intimada da sentença favorável à parte autora (ora agravante). Na sequência, a Corte estadual confirmou que a demanda tramitou por apenas três meses, tendo o ente público providenciado a baixa do crédito tributário logo após intimado da sentença do juízo do primeiro grau.

4. Nas circunstâncias peculiares do caso, acima relatadas, agiu com acerto o Tribunal a quo, pois atitude em sentido contrário implicaria comprometimento da finalidade perseguida pela norma, que é a redução da litigiosidade, conduta a que inquestionavelmente aderiu a Fazenda Pública no caso em apreço.

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1903180/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021)

Este também é o entendimento desta Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL– CANCELAMENTO DA CERTIDÃO – CONDENAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-

RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE – CABIMENTO – ARTIGO

90, §4º DO CPC.

Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu, nos termos do art. 90 do CPC/2015. (N.U 1005273-87.2021.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Postas as razões ora explicitadas, acompanho a Relatora, na íntegra, para
DAR PROVIMENTO AO APELO,
para reduzir a verba honorária arbitrada.

É como voto.

[1]

Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022